Tribunal: STF
Processo: RE 98704
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
CRIMINAL.
PREFEITO: AFASTAMENTO DO CARGO. PEDIDO DE RETORNO. PERIODO DE
MANDATO JA ESGOTADO.
TENDO SIDO PREFEITO MUNICIPAL AFASTADO DO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL
TOMADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA CONTRA ELE APRESENTADA,
DANDO-O COMO AUTOR DE ILICITOS PENAIS, E DE SER PREJUDICADO O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ELE INTERPOSTO COM VISTAS AO SEU RETORNO
AO CARGO, SE JA SE ESGOTOU POR INTEIRO O PERIODO DO SEU MANDATO, COM
AS ELEIÇÕES GERAIS DE 15 DE NOVEMBRO DE 1982 E POSSE DOS ELEITOS A
15 DE MARCO DESTE ANO (1983).